Tribunal: TJMT
Processo: 0009886-11.2017.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009886-11.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (EMBARGANTE), ELAINE CRISTINA FILGUEIRA - CPF: 215.452.718-36 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (EMBARGANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS (EMBARGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (EMBARGANTE), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (EMBARGANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (EMBARGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA DEMARCATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL RURAL – CONDOMÍNIO PRO INDIVISO – POSSIBILIDADE DE DEFESA POSSESSÓRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM EM COMPOSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA –

VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

As alegações de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível de ser apreciada nessa seara recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0009886-11.2017.8.11.0013

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS

EMBARGADO: ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE, PAULO DUARTE DO VALLE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
, em face do acórdão de Id. 89390969, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALE, para o fim de excluir o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença proferida na Ação Demarcatória nº. 2570-35.2003.8.11.0013, restando prejudicada a análise do recurso de Paulo Duarte do Valle e sua Esposa, bem como negou provimento ao apelo dos ora embargantes, majorando os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Os embargantes apontam a ausência de exame de ofício de matérias de ordem pública, como a falta de interesse processual
dos recorridos, em virtude da inadequação do meio escolhido, em face de eleição incorreta da ação, eis que
“deveriam ter promovido a Ação de Oposição (Art. 682 CPC), até o momento anterior da sentença proferida na Ação Demarcatória nº. 2570-35.2003.8.11.0013 movida por estes Recorrentes, ou a Ação Reivindicatória em momento posterior a retomada da área demarcanda, mas NUNCA a Ação de Embargos de Terceiro em celeuma”
(sic).

Para tanto, aduzem que
“é fato incontroverso que os Recorridos manejaram os Embargos de Terceiro em voga com o propósito de disputar o mesmo objeto litigioso da Ação Demarcatória, o que, entretanto, é VEDADO na querela em apreço”,
indicando que na inicial que
“NÃO existe o argumento de que a demarcação e a retomada da área estariam recaindo em área equivocada, e que os títulos demarcados incidiram em outro lugar, o que permitiria o prosseguimento da Demarcatória e cujas teses poderiam respaldar a citada e desacertada demanda (Embargos de Terceiro)”
(sic).

Defendem, ainda, o cerceamento de defesa, ao argumento de que
“a atividade probatória (Art. 357, II3, CPC) deveria recair tão somente sobre a alegada fração do imóvel que tocaria ao Recorrido ESPÓLIO DE THEODORO, conforme anteriormente delimitado em decisão saneadora (Pág. 65 do Id 81736975)”
(sic)
,
no entanto, sustentam que “
o acórdão em debate acabou por AMPLIAR, significativamente, a fixação do ponto controvertido. Pois, ao determinar a integral exclusão do imóvel em litígio da Ação Demarcatória, referido acórdão acabou por AMPLIAR o ponto controvertido para a integralidade da Fazenda litigiosa, não mais se restringindo a alegada fração que tocaria ao Recorrido ESPÓLIO DE THEODORO”
(sic)
.

Por essa razão, entendem pela
“nulidade do acordão hostilizado para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, face a brusca ampliação do ponto controvertido, com o escopo de oportunizar às partes a produção de provas relativas ao tema”
(sic)
,
ressalvando que
“inclusive já haviam pugnado pela produção de prova pericial em sede de contestação (Pág. 01 do Id 81736959), às expensas dos Recorridos, além de sempre demonstrarem (até mesmo por meio de Laudo Técnico) que os títulos dos Recorridos NÃO se materializam dentro da área demarcanda”
(sic).

Quanto ao mérito, asseveram que
“Da mera leitura do acórdão (Id 89322495), infere-se que houve a determinação para que a alegada propriedade dos Recorridos seja excluída do cumprimento de sentença da Ação Demarcatória nº. 2570-35.2003.8.11.0013, sob o fundamento de que restaria devidamente demonstrada a propriedade e posse dos mesmos”
(sic), eis que entendem que em nenhum momento os ora embargados comprovaram que são titulares do domínio e da posse, apontando que os embargados alegam
“uma fantasiosa ocorrência de usucapião extraordinário e pleiteia a sua declaração por sentença, com o propósito de regularizar a titulação em favor dos irmãos Duarte do Valle”
, como também
“CONFESSA a inexistência de posse, na oportunidade em que pleiteia a “imissão na posse” com “apoio policial” (Pág. 146 do Id 81736972)”
(sic).

Nesse ponto, apontam a caracterização de erro de fato.

Sustentam que
“o acórdão contrariou e ofendeu a coisa julgada e a segurança jurídica de DOIS VEREDITOS - ao determinar que seja excluída a completude do alegado imóvel dos Recorrentes da Ação Demarcatória, abarcando, portanto, a fração que também tocaria ao condômino ANTENOR DUARTE DO VALLE - em completo desatino aos Artigos 502 e 1.022, I, do Diploma Processual Civil, e Artigos 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal”
(sic)
,
eis que entendem que
“o ANTENOR (irmão dos Recorridos) integrou sim a lide demarcatória como parte, apresentando Contestação, Reconvenção e Denunciação da Lide (Págs. 74 e 83 do Id 81736959) e, mais defendendo a integralidade da sua suposta propriedade, conforme autorizado pelo Artigo 1.314 do Código Civil”
(sic)
.

Dizem também que
“o acórdão de Apelação ora objurgado ofendeu ainda a coisa julgada e segurança jurídica de um 2º VEREDITO, qual seja da decisão interlocutória (Pág. 27 do Id 81736972) prolatada pelo Juízo de origem, nos autos dos Embargos de Terceiro em voga, que (i) cravou a impossibilidade dos irmãos PAULO DUARTE e ANTENOR DUARTE se valerem da ação em testilha para tentar defender a suposta e respectiva propriedade, e (ii) determinou que a celeuma da demanda recaia apenas e tão somente sobre o quinhão que supostamente, pertença ao Recorrido ESPÓLIO DE THEODORO”
(sic).

Por fim, insurgem-se defendendo que
“o veredito objurgado afastou (ainda que indiretamente, visto que não acolheu) o fato de que o condômino ANTENOR já havia DEFENDIDO (justamente com fulcro no citado dispositivo federal) A INTEGRALIDADE de toda a alegada Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora nos autos da Demarcatória, e cuja circunstância foi amplamente demonstrada em todo o álbum processual por estes Recorrentes, assim como na sua Apelação e Contrarrazões aos recursos dos Recorridos”
(sic).

Assim, pugnam pelo acolhimento dos presentes declaratórios, ao fundamento de que
“não se tratam apenas de “meras omissões”, mas de GRAVE vicio na prestação jurisdicional conferida a estes Recorrentes, uma vez que o acórdão hostilizado NÃO examinou um argumento sequer do que fora delineado pelos Recorrentes em sede de Apelação e Contrarrazões aos Recursos dos ora Recorridos”
(sic).

Ao final, por defender a exorbitância da verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pedem o arbitramento equitativo de
“R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou, no mínimo, reduzi-lo para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”,
e, alternativamente,
“na remota hipótese de não provimento dos Embargos de Declaração em voga, requer o pronunciamento expresso a respeito da contrariedade aos Artigos 5º, XXXV, XXXVI e LV, e 60, § 4º, IV da Carta Magna, ao Artigo 1.314 do Código Civil, e aos Artigos 3º, 4º, 7º, 85, § 8º, 357, II, 369, 485, § 3º, 489, §1º, IV, 502, 682, 966, Inciso VIII, § 1º, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, todos devidamente mencionados nestas razões, com o escopo de prequestionamento da matéria pertinente”
(sic).

Contrarrazões aviadas por
PAULO DUARTE DO VALLE e OUTRA
(Id. 91609959), refutando a eventual ausência de interesse processual, ao salientar que
“Os próprios apelados sempre sustentaram a inadmissibilidade do condômino Antenor figurar sponte propria no polo passivo da demarcatória, afirmando que referido condômino haveria de valer-se de “embargos de terceiro”, como se observa nos trechos da petição Id 45341619 – fls. 09 e ss”
(sic)
.

Asseveram que
“Ainda que assim não fosse, ad argumentandum, havendo mais de um meio processual para obtenção da tutela jurisdicional cabe à parte decidir o instrumento que entenda mais fácil/adequado para aquele momento”
(sic)
.

Quanto ao cerceamento de defesa defendem que
"o pedido inicial sempre foi no sentido de proteção de toda a área ameaçada com a constrição advinda da ação demarcatória, nos termos do art. 1.314, do C.C" - sic,
sendo que
“Os embargantes ao contestarem igualmente tiveram oportunizado o direito amplíssimo de defesa e dele fizeram uso”
(sic).

Acrescem que
“com o advento do CPC/2015 os Tribunais não só podem como devem decidir toda a matéria devolvida através da apelação nos termos do art. 1.013, lembrando que na petição inicial o que sempre se buscou foi a proteção possessória/dominial de toda a área atingida da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora pela nefasta ação demarcatória ajuizada malandramente pelos Lara Campos, estes sim, que em flagrante omissão dolosa não incluíram no polo passivo da ação demarcatória os reais e verdadeiros proprietário/possuidores daquelas terras (IRMÃOS DUARTE DO VALLE) muito embora tivessem total conhecimento dessa situação fática”
(sic)
.

Sobre a propriedade e posse dizem ser mera rediscussão, enquanto que a respeito da ofensa à coisa julgada
“como bem delineado no V. Acórdão, pode ter seu regular prosseguimento desde que não adentre em áreas da Fazenda Nossa senhora Auxiliadora, devidamente protegida pela r. decisão nestes embargos de terceiro”
(sic)
.

Quanto ao ingresso do Sr. Antenor, lembram que o julgado esclarece que
“Este condômino tentou ingressar na ação originária oferecendo contestação e reconvenção sequer conhecidos. Esse C. TJMT ao julgar o Agravo de Instrumento – Classe II – 15 – n.º 4386/2002 referendou a “ilegitimidade” de parte do condômino Antenor”
(sic)
.

Ao final, pugnam pela manutenção da verba sucumbencial majorada nesta instância, bem como pela rejeição dos declaratórios.

Por sua vez e praticamente pelos mesmos fundamentos dos embargados Paulo Duarte e esposa, o
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
rebate os argumentos dos embargantes por meio das contrarrazões acostadas no Id. 91902467, acrescentando, em suma, a preclusão da matéria em relação à ausência de interesse de agir, ilegitimidade de parte e inadequação da via eleita,
“uma vez que esta mesma Colenda Câmara, no julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012382-98.2018.8.11.0000, afastou a tese de decadência e assegurou o direito à oposição de EMBARGOS DE TERCEIRO, vez que o rito processual ordinário dos Embargos permite a ampla defesa e contraditório privilegiando a celeridade e economia processual”
(sic).

No que diz respeito ao cerceamento de defesa, diz que
“HÁ NOS AUTOS perícia judicial, na qual se extrai que a todo momento o Engenheiro Agrimensor encontrava funcionários dos Irmãos Duarte do Valle quando da tentativa de demarcação. Para além, ambas as partes juntaram pareceres técnicos que foram devidamente apreciados pelos N. Magistrados. Nem se diga que há perícia judicial que afirma a posse da parte embarga, não apenas nestes autos, mas em outros propostos, como na reintegração de posse cuja liminar ainda está em vigor, ratificada em sua veracidade por certidão lançada por oficial de justiça em processo de terceiro, qual seja, ação de reivindicação, no qual foi constatada a posse inequívoca do embargado
” (sic).

E, em relação ao erro de fato aponta que os irmãos são possuidores do imóvel e que
“as provas da propriedade e posse sobejam aos autos, os peritos da Ação Demarcatória PEDIRAM PERMISSÃO A FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA N.S. AUXILIADORA PARA ADENTRAR SUA ÁREA, existem notas fiscais, I.T.R do imóvel, registro de funcionários, fotos”
(sic)
,
razão pela qual requer os declaratórios sejam rejeitados.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração visando sanar eventuais vícios do acórdão desta Câmara que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIROS – QUESTÕES PREJUDICIAIS NÃO CONHECIDAS POR EXTRAPOLAREM OS LIMITES DE COGNIÇÃO DESTE INCIDENTE PROCESSUAL – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA DEMARCATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL RURAL – CONDOMÍNIO PRO INDIVISO – POSSIBILIDADE DE DEFESA POSSESSÓRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM EM COMPOSSE – ART. 1.314 DO CC/02 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALE PROVIDO – RECURSO DO ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que o condômino, que não é parte na ação possessória, tem legitimidade ativa para ingressar com embargos de terceiro, sendo este o meio processual adequado destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor.

No caso concreto, em sendo verificado que a constrição judicial questionada recai sobre parcela de imóvel rural cujos direitos possessórios são exercitados em condomínio pro indiviso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “o compossuidor tem direito de proteção sobre a coisa toda, não dependendo da anuência dos demais condôminos para demandar a defesa de seu direito, que somente não pode servir de elemento a tolher o direito de posse dos demais compossuidores” (N.U 0002233-12.2006.8.11.0055, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2011, Publicado no DJE 28/11/2011).

Logo, não é cabível a pretensão de imissão na posse de parte de imóvel em estado de indivisão fática.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, primeiro porque, ainda que parte da insurgência tratar de matéria de ordem pública, não há falar em omissão acerca de novos temas não abordados inicialmente pelas partes, tampouco submetidos ao juízo de primeiro grau e, depois, pela ausência de qualquer vício a ser sanado. Explico:

É que em relação à inadequação da via eleita, onde os embargantes entendem que o não cabimento dos embargos de terceiro deveria ser reconhecida de ofício, eis que o correto seria o ajuizamento de oposição, os autos revelam que em nenhum momento foi abordado na origem referida temática, tampouco no recurso de apelação aviado pelos mesmos, de modo que a análise de tal questão somente nos presentes declaratórios esbarra na inovação recursal, porquanto imprescindível à prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema.

O mesmo entendimento deve ser aplicado ao cerceamento de defesa alegado pelos embargantes, uma vez que a prova pericial não foi requerida no momento em que instados a informar as provas que pretendiam produzir em relação ao ponto controvertido fixado na origem (fração da área que tocaria ao Recorrido ESPÓLIO DE THEODORO), sendo suscitado apenas em sede destes aclaratórios, porquanto a matéria não foi objeto de apelo, tampouco aventada nas contrarrazões.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

"RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO – COMPENSAÇÃO INVIABILIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Inviável cogitar a realização de qualquer compensação, uma vez que a financeira embargante não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo, na conta da embargada.

3. Também, inviável a análise do aventado cerceamento de defesa, decorrente da suposta falta de oportunização de produção de provas, porquanto a matéria não foi objeto de apelo, tampouco aventada nas contrarrazões.

4. Com efeito, é inadmissível, em sede de embargos de declaração, a arguição de matéria não suscitada no apelo ou na resposta do recurso, sob pena de inarredável inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
"
(N.U 0000546-09.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 18, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

As alegações de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível de ser apreciada nessa seara recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Não demonstrada má-fé na conduta do embargante, descabe a aplicação ao embargante da penalidade prevista no art. 18, do Código de Processo Civil."
(N.U 0104671-72.2015.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

O mesmo entendimento também é pacífico no âmbito da Corte Superior. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA.
TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva.
2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes.”
(STJ – EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

Mesmo assim, em que pese o assente entendimento acerca da inovação recursal, importante trazer a baila excerto do acórdão hostilizado a respeito da oposição dos embargos de terceiro pelos ora embargados, confira:

“(...) Formulados pedidos de esclarecimentos e ajustes, estes foram indeferidos. Interpostos recursos de agravo de instrumento registrados sob o nº. 1012382-98.2018.8.11.0000, 1010664-66.2018.8.11.0000 e 1012176-84.2018.811.0000 contra a decisão saneadora, todos sob a minha Relatoria, sendo que o primeiro foi desprovido em julgamento ampliado do art. 942 do CPC, restando vencida esta Magistrada (Id 81736979 – fl. 60), que havia reconhecido a decadência do direito à oposição dos embargos de terceiro, os demais, não conhecidos (Id 81736980 – fl. 24 e 37).

Referido julgado restou assim ementado, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo.

A oposição de embargos considerados protelatórios ensejará a aplicação de multa.” (N.U 1012382-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Contra referido julgado fora interposto Recurso Especial registrado sob o nº. 1878761/MT, que, no entanto, não foi conhecido (Id 81736982 – fl. 23/29)”

Ou seja, nem naquela oportunidade os ora embargantes aventaram eventual inadequação da via eleita, de modo que, neste caso, em que pese a tese de que a matéria deveria ser conhecida de ofício, por se tratar de ordem pública, na hipótese dos autos há sim a preclusão temporal, já que o cabimento dos embargos de terceiro, inclusive sobre o prazo para a sua oposição, já foi analisado por esta Corte de Justiça, onde, conforme leitura acima, esta magistrada foi vencida.

Em relação aos vícios apontados sobre a ampliação do objeto litigioso, propriedade e posse da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, o acórdão esclarece que:

“Superadas tais premissas, restou comprovado do conjunto fático-probatório que o embargante, ora apelante, juntamente com seus irmãos Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle, são proprietários e possuidores do imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”. Referido imóvel possui área total de 27.897,88ha, formado pelas matrículas nº. 3.949, 10.982, 10.980, 10.976, 10.981, 10.979, 10.983. 10.977 e 10.305 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, adquirida pelo embargante em conjunto com seus irmãos – Paulo Duarte do Valle, Antenor Duarte do Valle e Theófilo Duarte do Valle, entre os anos de 1973/1975. Inúmeros são os documentos que corroboram a posse do embargante e dos demais coproprietários sobre o imóvel, provenientes de registros de empregados, notas fiscais de compra de insumos, documentos públicos expedidos pelos órgãos ambientais e pelo Instituto de Terras (INTERMAT), declarações de proprietários de imóveis lindeiros (Ids 81736991/81737007).

A prova é farta nesse sentido. Ficou demonstrado, também, que a posse é exercida conjuntamente, em condomínio, não apenas por força da titulação – registro dos proprietários nas matrículas dos imóveis –, mas decorrente de instrumentos particulares firmados entre os coproprietários – denominado de “Acordo I” – reconhecendo a relação condominial e societária –, em que ajustaram a porção ideal que caberia a cada condômino, num primeiro momento dividida em 4 (quatro) partes iguais de 25%. E posteriormente, em 2002, por força de outro instrumento particular firmado – denominado “Acordo II” – no qual a parte do patrimônio familiar que cabia aos herdeiros do irmão pré-morto Theóphilo Duarte do Valle, foi adquirida pelo embargante e seus outros dois irmãos, Antenor Duarte do Valle e Paulo Duarte do Valle, ficando, assim, cada qual com a posse e propriedade da porção correspondente a 33,33% do patrimônio familiar, onde está englobada a “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, objeto do litígio. Além do reconhecimento da sociedade de fato para exploração da atividade econômica. Dessarte, em que pese cada qual dos coproprietários possuir 33,33% como parte ideal da integralidade do imóvel litigioso, exercem a posse conjuntamente, no todo, em condomínio, vez que não ocupam, individualmente, partes certas e determinadas do imóvel.

Vê-se, não houve a delimitação física, ou seja, a partilha da área entre os consortes, de modo a delimitar os limites de cada quinhão. Apenas convencionou-se a fração ideal (aritmética) que caberia a cada coproprietário, remanescendo o bem indiviso.

Ora, a forma da divisão não foi realizada, ou seja, não houve delimitação das linhas divisórias dos quinhões ou o desmembramento em glebas separadas, para adjudicação a cada coproprietário, apenas definiu-se nos citados “Acordos I e II”, o percentual destinado a cada um dos comunheiros, da área total do imóvel rural, para fins inclusive obrigacionais, permanecendo a coisa em composse, sendo administrada e explorada em condomínio pelos coproprietários/compossuidores. Verbera-se que ainda que o coproprietário – Paulo Duarte do Valle – tenha ajuizado ação de extinção de condomínio (Proc. nº. 0044715-22.2003.8.26.0100 – 31ª Vara Cível da Comarca de São Paulo), por não mais possuir interesse em manter a comunhão, enquanto não realizada a alienação do imóvel em hasta pública, como definido na sentença proferida na sobredita demanda, por se tratar de condomínio pro indiviso, subsiste a composse, até porque, a venda a estranhos só é possível após a oferta aos demais condôminos, que gozam do direito de preferência, em igualdade de condições. De mais a mais, com a retirada do coproprietário – Paulo Duarte do Valle –, ainda que pendente de ratificação, remanesce o condomínio entre os coproprietários Espolio de Theodoro Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle.

(...)

Diante desse cenário, é patente a legitimidade de cada condômino, independentemente de quem é o administrador do bem comum, de defender a composse, que é tutelada como um todo e não na fração pertencente ao coproprietário/comunheiro, como prevê ao art. 1.199 do CC/02, cuja redação segue: “Art. 1.199 – Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.”

(...)

Assim, em que pese o embargante, por convenção particular, detenha a fração ideal equivalente a 33,33% de todo o imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” –, formado por 27.069,222 hectares, na qual estava sendo cumprida a imissão da posse decorrente da ação demarcatória em 10.000 hectares, a proteção possessória, por ser exercida em relação à coisa comum, abarca a integralidade do imóvel, e não apenas a área ideal do comunheiro que manejou o instrumento processual na defesa da posse. Logo, tutela-se a coisa comum, notadamente em se tratando de condomínio pro indiviso, onde não há delimitação da área ideal de cada comunheiro, de modo a se saber ao quinhão de qual condômino está compreendida a área objeto da apreensão judicial.(...)”

Já em relação ao ingresso do Sr. Antenor na lide demarcatória, o que supriria, no entendimento dos embargantes, a necessidade de chamamento dos demais embargados, como bem aventado nas contrarrazões da parte contrária e trazido à baila no acórdão do RAC nº. 1005242-03.2020.8.11.0013, oriundo dos Embargos de Terceiros manejados pelo próprio Antenor Duarte do Valle em face dos ora embargantes, de fato houve a tentativa de ingresso do condômino na ação originária, mediante apresentação de contestação e pedido reconvencional.

Ocorre que, apesar da insistência dos embargantes quanto à participação do referido condômino no feito principal (demarcação), este justificado pelo simples fato de que o i. Magistrado sentenciante ter julgado ‘improcedente’ a reconvenção outrora apresentada, consoante explicitado no v. acórdão dos autos paralelos (RAC nº. 1005242-03.2020.8.11.0013), houve, na verdade, uma ‘atecnia’ na utilização da expressão, sendo certo o não conhecimento deste pedido, tanto que não houve qualquer pronunciamento do togado singular acerca das matérias defendidas na dita peça processual.

E para confirmar o acima alegado, tem-se a conclusão lançada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento – Classe II – 15 – nº. 4386/2002, sob a relatoria do e. Desembargador Munir Feguri, donde é possível extrair que a contestação e reconvenção que referido condômino ofertou naqueles autos sequer foram conhecidas.

Assim, no caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no
decisum
embargado, porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelas partes, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Por fim, no tocante ao acréscimo percentual incidente sobre a verba honorária (de 10 para 15% sobre o valor da causa), tem-se que pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil (art. 85, §11), e consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, e desde que observados os critérios dispostos nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Portanto, evidente a pretensão dos embargantes em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021